Tribunal: TJDFT
Processo: 0733867-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM DE PARADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. INCREMENTO DO RISCO. DIREÇÃO PERIGOSA. RISCO CONCRETO. CONDUTA DESABONADA. CONDUTA SOCIAL. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO PROCESSO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando comprovado, através de confissão e depoimentos de testemunhas policiais, que o réu conduzia veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, tendo, ainda, desacatado os policiais e desobedecido a ordem de parada, tentando se evadir do local
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desobediência, notadamente, pela confissão do réu, que afirmou, em juízo, ter desobedecido a ordem de parada porque encontrava-se embriagado. Acrescenta-se que o réu evadiu, tendo os policiais emitido sinais de luz e sonoro e perseguido o réu por aproximadamente três minutos até o réu cair da motocicleta e tentado fugir a pé, quando foi abordado, restando inviável sua absolvição por atipicidade da conduta.
3. O ato de fuga não possui o condão de tornar atípicas condutas penalmente previstas em lei. Uma vez desobedecida a ordem legal de funcionário público para que parasse a motocicleta, resta devidamente caracterizado o delito previsto no art. 330 do Código Penal.
4. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base.
5. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar os crimes em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
6. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, mediante critérios objetivos e subjetivos, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial considerada desfavorável.
7. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada. Patamar de agravamento reduzido de 1/6 para 1/12, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
8. Preserva-se a pena de multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor quando guardada proporcionalidade com a pena corporal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.